Tribunal: TJSP
Processo: 2236190-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública proposta pelo Município de São José dos Campos – Irresignação quanto a r. decisão que determinou o recolhimento da diligência de Oficial de Justiça – Não cabimento – Custas que se enquadram no conceito de despesas processuais – Doutrina – Observância do disposto no art. 18 da Lei n.o 7.347/85 – Precedentes – Reforma da r. decisão que se impõe -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública proposta pelo Município de São José dos Campos – Irresignação quanto a r. decisão que determinou o recolhimento da diligência de Oficial de Justiça – Não cabimento – Custas que se enquadram no conceito de despesas processuais – Doutrina – Observância do disposto no art. 18 da Lei n.o 7.347/85 – Precedentes – Reforma da r. decisão que se impõe - Recurso provido.